Tribunal: STF
Processo: RHC 202160
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU HOSPITAL DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - Conforme já estabelecido nesta eg. Quinta Turma, mesmo em se tratando de apenado em grupo de risco, tem-se que ‘A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020). 
    III – In casu, ausentes indícios de que a origem não possui condições de diagnosticar e tratar os apenados da forma necessária, por tudo o que fora informado. 
    IV - De qualquer forma, não houve qualquer debate a quo no sentido de falta de estrutura local. No mesmo sentido: ‘Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes’ (AgRg no HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/06/2020). 
    V - Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). 
    Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu pedido de prisão domiciliar feito ao argumento de possibilidade de contaminação pelo vírus da Covid-19 no interior da unidade prisional. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 635.628, Min. Felix Fischer, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “por diversas vezes o juízo da primeira instancia foi noticiado sobre a saúde frágil da Recorrente. Documentos comprobatórios de que ela pertence ao grupo de risco foram acostados aos autos com a finalidade de respaldar o pedido de prisão domiciliar”. Sustenta que a paciente “faz parte do grupo de risco de disseminação do COVID-19 tanto pela idade, quanto por sua condição de hipertensa, diabética, além de problemas respiratórios, agora essa Idosa precisa lidar também com a fratura”. Aduz que “é fato notório que desde do início de 2020, o mundo foi surpreendido com a disseminação incontrolável do coronavírus (Covid19), razão pela qual, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), ante o surto em diversos continentes, decretou a pandemia do novo coronavírus”.
    5. A defesa requer “que se conceda a ordem de ‘habeas corpus’ denegada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de conceder a PRISÂO DOMICILIAR (humanitária), ainda que com medidas cautelares”.
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “as informações prestadas, às fls. 174-184, não dão conta de que a apenada e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Sobre o efetivo resguardo à SAÚDE (fl. 56): ‘verifica-se que a paciente vem recebendo os cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante a sua particular condição de saúde e as providências contra a COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da unidade prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de contaminação entre a população carcerária (...)’ 
    Acerca da falta de mérito pessoal (fl. 55): ‘cumpre a pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com término previsto para 2027 (...)’. 
    Ora, diante das condições acima como um todo, tem-se que nem mesmo as comorbidades que acometem a paciente (idosa, diabética e hipertensa) teriam o condão de alterar o aqui exposto, vez que a efetiva presença/existência de assistência médica no local onde cumpre pena afasta a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas, às fls. 174-184, não dão conta de que a apenada e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica. 
    […]
    Conforme já adiantado, reitere-se que o Informativo n. 970, do col. Supremo Tribunal Federal, deixou clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. 
    […]
    No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    […]
    Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas e não foram constatadas in casu (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). 
    Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente (no mesmo sentido, a decisão no HC n. 568284, de 29/04/2020, de minha relatoria). 
    Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação de estado de saúde debilitado da apenada (instrução da impetração inadequada), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância). 
    […].”
    9.  Nesse contexto, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator